Tribunal: STF
Processo: HC 183953
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Luan de Souza Faustino, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 560.553/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 560.553/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta falta de indícios de autoria delitiva. Argumenta existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.
    A prisão preventiva está fundamentada nos seguintes termos:
    "Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais. Consta dos autos que os Policiais Civis "há alguns meses o conteúdo de informações relativas a existência de drogas armazenadas em um lava-rápido denominado "Serra do Mar", situado no local dos fatos, de propriedade dos investigados, as quais seriam distribuídas em pontos de venda de drogas na circunscrição desta Seccional. Desta forma, nesta data, estabeleceram campana junto ao local dos fatos e lá permaneceram por algumas horas, a fim de confirmar as informações recebidas relativas a guarda de drogas no interior de um veículo GM Chevette de cor azul, localizado no interior do lava-rápido. Em dado momento, os Policiais avistaram o indiciado Luan abrindo a porta do lava-rápido, em seguida, saiu do interior do estabelecimento um veículo GM Corsa, que foi deixado em meio a via pública, aberto, com a chave no contato, e o indivíduo que o conduzia, voltou para o interior do lava-rápido e passou a ajudar o indiciado a empurrar um veículo GM Chevette em direção a via pública, como se o veículo não funcionasse, desta feita, os Policiais decidiram pela abordagem daqueles rapazes, porém um deles, aquele que havia inicialmente conduzido o veículo GM Corsa para a via pública, conseguiu fugir, sendo detido apenas o indiciado Luan. No interior daquele veículo GM Chevette que havia sido empurrado para fora do lava-rápido, foram encontrados nove galões de cor azul, geralmente utilizados para o armazenamento de produtos de limpeza, porém ao verificarem o conteúdo, perceberam se tratar de substância líquida similar ao lança-perfume, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante ao indiciado, que então foi trazido a esta Distrital, na presença desta Autoridade Subscritora, que ciente dos fatos, determinou o encaminhamento dos galões à pericia, cujo laudo 470.475/2019 (volume líquido de 231,55 litros tricloroetileno), constatou a materialidade delitiva, sendo ratificada a voz de prisão em flagrante ao indiciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/06. Afirmam os Policiais, que informalmente o indiciado disse que sabia que no interior daquele veículo havia expressa quantidade de droga (lança-perfume), porém alegou que a droga pertencia aos proprietários do lava-rápido, ora investigados". (Fls. 6/9). III. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, porque mola propulsora de outros delitos, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Dessa forma, por expressa vedação legal, o benefício não poderia ser concedido, sobretudo quando presentes os requisitos da prisão cautelar. A prisão do indiciado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. De fato, o efeito destrutivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes envolvidos na sua prática. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria. No caso, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto que, em razão da quantidade, da natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (em especial pela quantidade de droga apreendida) e das características delineadas, retratam, "in concreto," a periculosidade do agente (nesse sentido: STJ - HC 270315- SP 2013/014 916-1 - Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta Turma, DJe 27/08/2013). Assinalo, ainda, que a circunstância de possuir residência fixa e ocupação lícita não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647). Aliás, cumpre frisar que em sua entrevista o indiciado mostrou-se inseguro em declinar seu atual domicílio, dizendo morar fora da comarca de São Paulo. Acrescente-se que evidenciado, ao menos numa primeira análise, que o indiciado realmente faz do tráfico de drogas o seu meio de vida (assumiu em sua entrevista estar transportando as drogas e que receberia determinado valor), tanto que não há nos autos prova de que exerça efetiva atividade lícita, havendo grande possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada". (STF - HC 100216 - Rel. Min. Cármen Lúcia - Primeira Turma - DJ 20.05.2010). Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência.
    Por fim, relevante considerar que o averiguado não comprovou, efetivamente, ao menos até o presente momento, ter ocupação lícita e possuir residência fixa no distrito da culpa - nenhum comprovante documental foi anexado aos autos, apesar de estar acompanhado de defensor constituído -, tornando ainda mais temerária a sua soltura imediata, aumentando o risco de evasão, circunstâncias que poderá prejudicar o normal andamento de eventual processo, face o disposto no art. 366, do CPP. Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas e as condições pessoais do averiguado, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. IV. Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6º, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado LUAN DE SOUZA FAUSTINO, expedindo-se o competente mandado de prisão." (e-STJ, fls. 29-32; sem grifos no original)
    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    "A denúncia é pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, da Lei 11.343/06. O flagrante ocorreu no dia 6 de dezembro de 2019.
    Consoante se infere dos termos da denúncia, o paciente, agindo com os corréus Marcio Carvalho da Silva, Ygor Velozo Carvalho da Silva e Mario Augusto dos Santos Junior, teria adquirido, transportado, guardado e mantido em depósito insumo destinado à preparação de drogas, consistente em nove galões contendo 231 litros de tricloroetileno, substância usualmente utilizada para fabricação de lança-perfume.
    A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão pela qual deve ser prestigiada.
    Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, bem como chamou a atenção para a expressiva quantidade de substâncias apreendidas, revelando a periculosidade do agente.
    Soma-se a isso que o crime de tráfico de drogas é mola propulsora para o cometimento de diversos outros crimes. Impulsiona roubos de carga, furtos e destrói famílias inteiras. E fomenta, principalmente, facções e organizações criminosas, que criam um poder paralelo, que desafia os poderes constitucionalmente instituídos.
    Paralelamente, primariedade, endereço certo e trabalho são predicados esperados de todo cidadão, de forma que o fato de o paciente eventualmente reuni-los, não autoriza, por si só, a liberdade provisória quando, como no caso dos autos, estão presentes os requisitos da custódia cautelar, que convive harmonicamente em nosso ordenamento jurídico com o princípio constitucional da presunção da inocência.
    Neste panorama, revela-se igualmente inviável a substituição da prisão por medidas cautelares não prisionais.
    Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, anotando-se que a questões relativas ao mérito devem ser discutidas no âmbito da ação penal.
    Diante do exposto, denega-se a ordem." (e-STJ, fls. 152-154)
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com "nove galões contendo 231 litros de tricloroetileno, substância usualmente utilizada para fabricação de lança-perfume." (e-STJ, fl. 36).
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
    A propósito:
    (…).
    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Quanto à tese defensiva de ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, revela o decreto prisional que policiais civis estabeleceram campana devido a ‘informações relativas a existência de drogas armazenadas em um lava-rápido denominado "Serra do Mar", situado no local dos fatos, (…). (…). Em dado momento, os Policiais avistaram o indiciado Luan abrindo a porta do lava-rápido, em seguida, saiu do interior do estabelecimento um veículo (…), e o indivíduo que o conduzia, voltou para o interior do lava-rápido e passou a ajudar o indiciado a empurrar um veículo GM Chevette (…), desta feita, os Policiais decidiram pela abordagem (…). No interior daquele veículo GM Chevette (…), foram encontrados nove galões (…), porém ao verificarem o conteúdo, perceberam se tratar de substância líquida similar ao lança-perfume, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante ao indiciado, que então foi trazido a esta Distrital, na presença desta Autoridade Subscritora, que ciente dos fatos, determinou o encaminhamento dos galões à pericia, cujo laudo 470.475/2019 (volume líquido de 231,55 litros tricloroetileno), constatou a materialidade delitiva, sendo ratificada a voz de prisão em flagrante ao indiciado’.
    Ressalto que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Quanto à alegada inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, nada colhe a impetração. 
    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau verificou provas suficientes de autoria e da materialidade delitiva e destacou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública ‘diante das circunstâncias do caso concreto que, em razão da quantidade, da natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (em especial pela quantidade de droga apeendida) e das características delineadas, retratam, “in concreto,” a periculosidade do agente’. Além disso, verificou ‘evidenciado, ao menos numa primeira análise, que o indiciado realmente faz do tráfico de drogas o seu meio de vida (assumiu em sua entrevista estar transportando as drogas e que receberia determinado valor), tanto que não há nos autos prova de que exerça efetiva atividade lícita, havendo grande possibilidade de reiteração da prática criminosa’.
    Após a ratificação do decreto prisional pelo Tribunal de Justiça, a Corte Superior subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ‘a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com "nove galões contendo 231 litros de tricloroetileno, substância usualmente utilizada para fabricação de lança-perfume."’.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, destaco precedente: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    A circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora